Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção de vias de fato, correta a condenação do acusado. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, à contravenção penal de vias de fato, não configura bis in idem, porquanto sua prática, no contexto de violência doméstica, não constitui nem qualifica a referida contravenção penal. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido, ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983, STJ).